Tribunal: TJMT
Processo: 1040400-19.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040400-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 034.275.631-11 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. ZONA RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o
refaturamento
de conta de consumo de energia elétrica e condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança excessiva e desproporcional ao histórico da unidade consumidora rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: a) a regularidade do faturamento de energia elétrica realizado com base em leitura
plurimensal
que resultou em cobrança discrepante do histórico da unidade consumidora; e b) a configuração de danos morais decorrentes da cobrança considerada abusiva e da falha na prestação do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

Embora a regulamentação do setor elétrico autorize o faturamento por estimativa e a leitura
plurimensal
em unidades situadas em zona rural, tal prerrogativa regulatória não confere à concessionária o direito de emitir faturas em valores manifestamente desproporcionais e
irrazoáveis
, sem a devida comprovação técnica do efetivo consumo, mormente quando o histórico da unidade demonstra utilização ínfima e esporádica.

A ausência de prova técnica robusta por parte da concessionária para justificar o aumento abrupto e extraordinário do consumo faturado configura falha na prestação do serviço, tornando inexigível a cobrança no patamar apresentado e escorreita a determinação de
refaturamento
pela média dos meses anteriores.

A cobrança de valores exorbitantes, aliada à essencialidade do serviço de energia elétrica e ao desgaste imposto ao consumidor para a solução do impasse, transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, devendo o valor fixado na origem ser mantido por atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado, juntada aos autos sob o ID 357062374, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, colacionada no ID 357062370.

A parte recorrente, em suas razões recursais (ID 357062374), postula a reforma integral da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR. A concessionária de energia elétrica fundamenta a sua pretensão recursal na alegação de que os procedimentos adotados foram
regulares e estritamente amparados na Resolução Normativa 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica.

A recorrente argumenta que a unidade consumidora do recorrido está classificada como rural, o que autoriza a leitura
plurimensal
e o faturamento pela média de consumo
nos
ciclos em que não há coleta presencial ou autoleitura informada pelo cliente. Afirma que a fatura impugnada, referente ao mês 05/2024, no valor de R$ 1.815,00 (um mil, oitocentos e quinze reais), decorre da anotação de leitura real que englobou não apenas o consumo daquele ciclo, mas o saldo acumulado e não faturado nos períodos anteriores cobrados por estimativa. Sustenta a inexistência de ato ilícito, aduzindo que o medidor foi inspecionado e considerado regular. Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de danos morais, fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), argumentando que não houve suspensão do fornecimento de energia ou inscrição nos cadastros de proteção ao crédito por esta fatura específica, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de cobrança regular. O preparo recursal foi devidamente comprovado (ID 357062372, ID 357062375 e ID 357062376). O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 357062377).

A sentença de primeiro grau (ID 357062370), ora impugnada, reconheceu a relação de consumo e a falha na prestação do serviço por parte da concessionária. O juízo sentenciante fundamentou que a empresa efetuou cobrança em valor imensamente superior à média de consumo da unidade, sem apresentar justificativa técnica plausível para o aumento exacerbado. Com base nisso, determinou a retificação da fatura com vencimento em 05/2024 para que a cobrança fosse realizada pela média de consumo dos meses anteriores, além de condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo a partir da data da sentença e acrescidos de juros moratórios.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 357062378 e ID 357062379). Em sua manifestação, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da
dialeticidade
, argumentando que a concessionária não impugnou os fundamentos
específicos da sentença. No mérito, defende a manutenção da decisão de piso, reiterando que a propriedade rural é de uso esporádico e possui
histórico
de consumo ínfimo (cerca de 30 kWh). Afirma que a cobrança de 1.628 kWh em um único mês é absurda e desprovida de lastro técnico. Rechaça a alegação de acúmulo de consumo, apontando que a recorrente não comprovou a regularidade da medição por meio de perícia independente, valendo-se apenas de telas unilaterais de sistema. Por fim, defende a configuração dos danos morais decorrentes da cobrança abusiva e da ameaça de corte de serviço essencial, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido e comprovado nos autos.

Da preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade

Nas contrarrazões apresentadas (ID 357062379), a parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso inominado, sob o argumento de que a peça recursal consubstancia ofensa ao princípio da
dialeticidade
, limitando-se a apresentar inconformismo genérico sem atacar os fundamentos específicos da sentença.

Analiso a arguição e entendo que ela não merece acolhimento. A leitura atenta das razões recursais (ID 357062374) demonstra que a concessionária recorrente expôs, de forma inteligível e logicamente encadeada, os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada. A recorrente contrapôs-se expressamente ao fundamento da sentença que considerou a cobrança excessiva, apresentando a tese jurídica de que o faturamento elevado decorre da sistemática de leitura
plurimensal
em zona rural, com acúmulo de consumo não faturado nos meses anteriores, conforme normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Ademais, a recorrente insurgiu-se frontalmente contra a condenação por danos morais, argumentando a ausência de corte de energia ou negativação específica para a fatura debatida. Dessa forma, verifica-se o efetivo combate aos fundamentos do ato decisório impugnado, não havendo falar em ausência de
dialeticidade
. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo

A controvérsia estabelecida nos presentes autos atrai, de forma inexorável, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o recorrido figura como destinatário final do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica prestado pela recorrente, nos exatos contornos dos artigos 2 e 3 da Lei 8.078/1990.

Nesse contexto normativo, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é de natureza objetiva. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a teoria do risco do empreendimento, estabelecendo que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Para que exsurja o dever de indenizar, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta da prestadora, somente sendo elidida a responsabilidade caso a empresa comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A inversão do ônus da prova, corretamente deferida pelo juízo de primeiro grau (ID 357062370), constitui instrumento de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, aplicável diante da manifesta hipossuficiência técnica e informacional do recorrido frente ao monopólio estrutural e tecnológico detido pela concessionária de energia
elétrica
. Cabia, portanto, à recorrente demonstrar, de forma cabal e insofismável, a lisura de seus procedimentos de medição e a exatidão do consumo faturado.

Da abusividade do faturamento e da sistemática de leitura
plurimensal

O núcleo do mérito recursal reside na validade da fatura com vencimento em 05/2024, no valor de R$ 1.815,00 (um mil, oitocentos e quinze reais), que consignou um consumo de 1.628 kWh no interregno de trinta dias. A recorrente defende a higidez da cobrança amparada nos artigos 271 e 288 da Resolução Normativa 1.000/2021 da Agência
Nacional de Energia Elétrica, justificando que a unidade consumidora está situada em zona rural, o que autoriza a leitura
plurimensal
. Segundo a tese defensiva, após meses de faturamento por estimativa, a leitura real em campo teria apurado o consumo acumulado e não faturado nos ciclos anteriores.

Analiso detidamente a argumentação, mas entendo que ela não possui lastro probatório suficiente para afastar a conclusão da sentença prolatada na origem.

Com efeito, é consabido que a normatização regulatória autoriza procedimentos diferenciados para o faturamento em áreas rurais. Contudo, as resoluções das agências reguladoras não possuem o condão de afastar as garantias fundamentais estabelecidas na legislação consumerista, especialmente o direito à informação clara, adequada e à proteção contra práticas e cláusulas abusivas. O exercício do direito de realizar leitura
plurimensal
não confere à concessionária uma carta em branco para emitir faturas em valores astronômicos e completamente dissociados da realidade fática e do perfil de consumo da unidade, sem o amparo de prova técnica irrefutável.

Conforme se extrai do acervo probatório anexado à exordial (ID 222191672) e das
contrarrazões
(ID 357062379), a unidade consumidora consiste em uma propriedade rural de uso meramente esporádico (finais de semana alternados), dotada de parcos equipamentos elétricos (uma geladeira e um freezer). O histórico de consumo demonstra uma média em torno de 30 kWh mensais. A súbita elevação para 1.628 kWh em um único faturamento revela uma desproporção abissal, representando um aumento superior a cinco mil por cento em relação à média histórica do local.

A alegação da recorrente de que o montante de 1.628 kWh
refere-se
a um mero "acúmulo" de consumo de meses anteriores faturados a menor cai por terra quando confrontada com a lógica matemática e com as provas dos autos. Se o imóvel consome historicamente cerca de 30 kWh por mês, ainda que houvesse faturamento por estimativa zero durante doze meses, o acúmulo real não ultrapassaria a margem de 360 kWh. A cobrança de 1.628 kWh pressupõe um funcionamento contínuo e exaustivo de equipamentos de alta potência que sequer existem na modesta residência rural descrita nos autos.

Diante da inversão do ônus probatório, cumpria à recorrente colacionar provas inequívocas da regularidade do medidor e do efetivo consumo dessa vultosa quantidade de energia. A concessionária, entretanto, limitou-se a anexar telas unilaterais de seus sistemas internos (ID 357062366 e ID 357062367). A presunção de legitimidade dos atos da concessionária cede diante da verossimilhança das alegações do consumidor e da evidência matemática da desproporção da cobrança.

Portanto, a imposição unilateral de uma fatura com base em um salto injustificável de medição, sem a comprovação rigorosa de que a energia foi de fato utilizada pelo consumidor, consubstancia prática manifestamente abusiva. O risco de falhas nos equipamentos de medição ou no processamento de dados do sistema de faturamento compõe o risco da atividade explorada pela concessionária, não podendo ser repassado de forma arbitrária ao consumidor hipossuficiente.

Desse modo, a sentença de primeiro grau agiu com acerto e precisão ao declarar a
inexigibilidade
da cobrança no patamar apresentado e determinar o
refaturamento
da conta de 05/2024 com base na média de consumo real dos meses anteriores. Nenhuma reforma merece o julgado neste aspecto.

Da configuração e quantificação dos danos morais

A recorrente insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, sustentando que atuou no exercício regular de um direito e que não houve comprovação de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de negativação do nome do consumidor motivadas especificamente pela fatura de 05/2024. Argumenta que a situação configura mero dissabor cotidiano.

A tese patronal, mais uma vez, não merece guarida.

A caracterização do dano moral nas relações de consumo contemporâneas manifesta-se quando o fornecedor submete o consumidor a constrangimentos e angústias. No caso em tela, a conduta da concessionária transcendeu largamente a esfera do mero aborrecimento, pois a cobrança abusiva gerou a efetiva
inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito
(SERASA), conforme comprovado nos documentos de ID
158792238
.

A emissão de uma fatura no valor de R$ 1.815,00 para um consumidor que possui uma pequena propriedade rural de uso esporádico gera evidente sobressalto e desequilíbrio financeiro. A exigência de dívida ilegítima sob ameaça e posterior concretização de negativação do nome do consumidor, tratando-se de serviço essencial, configura conduta de extrema gravidade.

Além disso, os documentos carreados com a petição inicial (ID 222191672) demonstram a via
crucis
administrativa percorrida pelo consumidor, que precisou buscar auxílio nos órgãos de proteção ao consumidor (PROCON) para tentar solucionar um problema gerado exclusivamente pela desorganização e falha técnica da recorrente. A resistência injustificada da empresa em corrigir um erro aritmético e lógico evidente, forçando o cidadão a buscar o amparo do Poder Judiciário para não ter seu serviço essencial interrompido, configura manifesto desvio produtivo do consumidor.
Ademais, consta no Id.
223303654
que o autor
efetuou o pagamento
de uma das faturas discutidas nos autos,
não
poderia ficar sem energia
.
O tempo despendido pelo indivíduo para solucionar falhas na prestação de serviços constitui bem jurídico tutelável, cuja lesão abusiva enseja reparação.

Assim, resta inconteste a falha na prestação do serviço e a consequente violação aos direitos da personalidade do recorrido, caracterizando o dano moral indenizável.

No tocante ao quantum indenizatório, a fixação deve orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o método bifásico preconizado pela jurisprudência superior. A compensação deve ser suficiente para mitigar o sofrimento suportado pela vítima, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Simultaneamente, a indenização deve cumprir o seu papel pedagógico-punitivo, desestimulando a concessionária, empresa de grande porte econômico, a reiterar práticas de faturamento abusivo e de resistência à correção de falhas administrativas.

Nesse diapasão, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo juízo a quo (ID 357062370) atende perfeitamente aos critérios balizadores supramencionados. O montante mostra-se adequado à gravidade da conduta, à essencialidade do serviço envolvido e à capacidade econômica das partes, situando-se em
consonância com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos de cobrança excessiva injustificada de energia elétrica.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026